Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700851-94.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCIMARIO SOARES SABINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem a parte autora formulou tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer serviço de suporte domiciliar 24h (home care). Ao analisar o pedido formulado na origem foi proferida a seguinte decisão: “Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por FRANCIMARIO SOARES SABINO, representado pela curadora, KELLY ALICE BRAGA DE SOUZA, contra o DISTRITO FEDERAL para receber serviço de saúde com suporte domiciliar 24 horas. O processo foi, inicialmente, distribuído ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, o qual, por concluir-se incompetente, declinou em favor deste 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal. Ocorre que, com a devida vênia ao órgão declinante, este Juízo não possui competência para processar e julgar a presente demanda, senão vejamos: A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de natureza absoluta, é definida pelas Leis nos 9.099/95 e 12.153/09. No entanto, impende ressaltar que, no ano de 2016 o IRDR 2016.002.024562-9 foi julgado procedente, com fixação das seguintes teses jurídicas: “A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.” A partir de então, os Juizados Fazendários passaram a tramitar e a julgar todas as ações de saúde nas quais o demandante não fosse incapaz (por idade), ainda que extrapolassem o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, determinado no artigo 2o da lei 12.153/09, in verbis: Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Ocorre que, por meio da Resolução 12 de 03 de outubro de 2019 do Tribunal Pleno desta Casa de Justiça, que entrou em vigor da data de sua publicação, qual seja, 09 de outubro do corrente ano, foi criada a 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que passou a ter também competência para as ações de saúde conforme estabelece o artigo 3o do mencionado ato, em prejuízo do IRDR 2016.002.024562-9: Art. 3o. A competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal será exercida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sem prejuízo de sua competência originária, ressalvadas: I - as ações que versam sobre responsabilidade civil; II - as ações civis coletivas; III - a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda pública do Distrito Federal, firmada na Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009. Por conseguinte, verifica-se que a competência para tramitação dos processos de saúde nos Juizados Fazendários voltou a ser fixada pelo teto de 60 salários mínimos, devendo tramitar na 5o Vara de Fazenda e Saúde as ações cujo valor da causa extrapolam tal limite. No caso dos autos, o valor da causa foi inicialmente atribuído em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Note-se, ainda, que a Defensoria Pública informou, na petição inicial, que tal valor foi encontrado com base em orçamento padrão, tendo em vista que a média dos orçamentos apresentados para internação em Home Care apresenta o custo aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Acrescento que os orçamentos padrões trazidos aos autos são maiores do que a média considerada conforme ID num. 55333154. Portanto, tal importância atribuída à causa, claramente ultrapassa a alçada de competência deste Juizado, atualmente em R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais). Dessa análise, quando levado em conta o verdadeiro proveito econômico da demanda, novamente conclui-se pela incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ante a extrapolação do limite fixado. Diante de todo o exposto e com apoio no artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, SUSCITO conflito negativo de competência, observando a forma definida no artigo 953, inciso I, do mesmo Diploma. Segue o ofício que deverá ser encaminhado ao egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com o respectivo arrazoado e as cópias dos documentos indispensáveis ao seu conhecimento. Mantenham-se os autos em cartório até que seja decidido o conflito, ou sejam requisitados pelo Eg. Tribunal de Justiça. Por outro lado, em atenção ao princípio da efetividade da prestação da tutela jurisdicional, o direito à vida e à saúde da parte Autora, passo a apreciação do pedido de tutela de urgência. Em apertada síntese, alega a parte Autora que recebe acompanhamento médico no Instituto Hospital de Base do Distrito Federal por apresentar Esclerose Múltipla e Encefalopatia. Para melhora de seu quadro clínico necessita receber atendimento domiciliar com os seguintes profissionais: Fisioterapeuta, Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, Médico Visitador, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Terapeuta Ocupacional e Psicólogo, além de realizar os procedimentos de Gastrostomia e de Traqueostomia e receber os seguintes materiais: cama hospitalar, cilindro de oxigênio, aspirador de secreção, inalador, esfigmamômetro, oxímetro, termômetro, cadeira de rodas, cadeira de banho, 30 unidades mensais de coletor de urina 2000ml, pacote de compressa de gaze estéril, 40 unidades equipo para alimentação, 40 unidades de frasco para alimentação, 07 caixas de luva de procedimento tamanho M com 100 unidades cada uma, 30 unidades de seringa de 20ml, 120 unidades de sonda aspiração traqueal n. 12 e 30 unidades de Uropen n. 8, sem previsão de realização de tais serviços e procedimentos e fornecimento dos mencionados materiais pela rede pública de saúde. É o relatório. Decido. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso concreto, encontram-se presentes ambos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. A probabilidade do direito é extraída dos relatórios médicos IDs. Nums. 54817798 – pág. 2 e 54817798 – págs. 7/16, nos quais é informado que, devido ao quadro clínico que apresenta, o Autor se encontra acamado, locomovendo-se em cadeira de rodas, mantém incontinência fecal e urinária e segue em uso de Traqueostomia para respirar. Ademais, é esclarecido que o Requerente recebe dieta por via enteral, por Gastrostomia, necessitando de cuidado especializado e contínuo para manutenção dos mencionados dispositivos. No laudo ID num. 54817798 – págs. 7/16, é atestado, ainda, que a mencionada parte necessita receber atendimento com todos os profissionais da área de saúde descritos na petição inicial, devendo realizar troca anual da Gastrostomia, além de cuidados diários com o dispositivos em comento e reabilitação também diária, sob o risco de sofrer agravamento do quadro clínico atual, o que configura o perigo de dano. Impende, também, registrar que é informado que o Autor apresenta sequelas neurológicas, sendo necessário ser submetido à terapia com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e nutricionista, além dos materiais pleiteados. Consigne-se ainda que os referidos documentos foram expedidos por médico da própria rede pública de saúde, do Instituto Hospital do Base do DF, o Dr. Ronaldo Maciel Dias, CRM-DF 12710 e pela médica Dra. Camila de Azevedo Silva, CRM-DF 23974, pela enfermeira Mayanna S. Miranda, COREN-DF 209526, fisioterapeuta Dr. Rafael Gonçalves Braz, CREFITO 11/95843, fonoaudióloga Dra. Graziela Freitas, nutricionista Dra. Daniela Fonseca, CRN1- 5493, terapeuta ocupacional Dra. Marcília Soares Lima, CREFITO-TO 11050, psicóloga Marcela Fernandes Pereira, CRP-01-15818 e a técnica de enfermagem Patrícia de Fátima P. das Almas, COREN-DF 001905195. Ficou demonstrado, ainda, de maneira suficiente, para este apertado âmbito de cognição, a incapacidade financeira da parte, para arcar com os custos do tratamento em hospital particular, inclusive porque já se encontra sob os cuidados da rede pública. O direito da parte Autora, ademais, vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral", além de já se encontrar tal direito respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitar, independente do tipo de moléstia diagnosticada e, caso não haja possibilidade de realizar-se o tratamento solicitado no âmbito do SUS, deverá o Estado arcar com os custos na rede particular. Posto isso, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o Réu submeta a parte Autora, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, ao serviço de suporte domiciliar 24 horas por dia, com os seguintes profissionais: Fisioterapeuta, Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, Médico Visitador, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Terapeuta Ocupacional e Psicólogo, além de realizar os procedimentos de Gastrostomia e de Traqueostomia no Autor e fornecer-lhe os seguintes materiais: cama hospitalar, cilindro de oxigênio, aspirador de secreção, inalador, esfigmamômetro, oxímetro, termômetro, cadeira de rodas, cadeira de banho, 30 unidades mensais de coletor de urina 2000ml, pacote de compressa de gaze estéril, 40 unidades equipo para alimentação, 40 unidades de frasco para alimentação, 07 caixas de luva de procedimento tamanho M com 100 unidades cada uma, 30 unidades de seringa de 20ml, 120 unidades de sonda aspiração traqueal n. 12 e 30 unidades de Uropen n. 8, nos termos dos relatórios médicos e de outros profissionais de saúde, na residência do Autor ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema BACENJUD. Intime-se o SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (Núcleo de Judicialização), ou algum de seus assessores, no endereço Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN - Fim da Asa Norte Bloco B - (antigo prédio da Câmara Legislativa) - CEP: 70086-900, para providenciar o cumprimento da presente decisão, COM URGÊNCIA. Cumpra-se a presente Decisão no horário especial previsto no art. 212, § 2o do Novo Código de Processo Civil, em regime de URGÊNCIA. Concedo à presente Decisão força de mandado de intimação. Intimem-se.” Nesse recurso pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao fundamento de que o paciente, ora Agravado, necessita de atenção domiciliar e não de internação domiciliar. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. As razões de direito apresentadas pelo Distrito Federal, indicam que o ente público pretende ver prevalecer a necessidade de atenção domiciliar ao paciente, conforme análise da Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar, cujo teor é o seguinte: “Paciente segue acompanhado em internação domiciliar, o qual realiza o atendimento de acordo com a complexidade assistencial do mesmo, sendo necessário um cuidador treinado para os cuidados. Paciente não tem critérios para inclusão no Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade SAD -AC conforme contrato vigente entre empresa contratada e Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.” (ID 16727300 - Pág. 8) Sem razão o Distrito Federal. Primeiro, porque se faz necessário submeter referido documento ao crivo do contraditório, ainda mais quando a prova apresentada pelo paciente, para justificar a necessidade de home care, encontra-se subscrita pelos profissionais da equipe multidisciplinar. Além do mais, os critérios técnicos para atendimento médico não se balizam por critérios definidos em contrato celebrado pelo Distrito Federal com empresa que presta serviços dessa natureza. Segundo, porque se faz necessária maior dilação probatória para somente então se concluir em definitivo pelo direito ou não do paciente no atendimento médico solicitado. Por ora, prevalece os fundamentos jurídicos da decisão que concedeu a tutela de urgência, porque lastreada em solicitação subscrita por integrantes da equipe multidisciplinar que atendem o paciente. De mais a mais, processos que envolvem que risco de vida são em regra julgados mais rápido que os demais, de modo que, com vistas a resguardar o interesse ora tutelado, não se mostra conveniente a suspensão do serviços médicos determinados na decisão agravada, inclusive para se evitar que alternância de decisões em curto espaço de tempo. Desse contexto concluí-se que falta ao Distrito Federal a probabilidade do direito, o que impõe o indeferimento do pedido, pelo menos em análise preliminar. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Após, suspenda-se o curso do recurso até que se conclua o julgamento do Conflito de Competência n. 0714355-07.2020.8.07.0000 Dispensando o envio de informações. Brasília - DF, 12 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator